Tribunal: TJMT
Processo: 1025260-84.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025260-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOHN LENON MENDES NASCIMENTO - CPF: 601.572.453-65 (PACIENTE), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), VIVIANE NAVES DA CONCEICAO - CPF: 058.473.021-77 (VÍTIMA), ANAILDA JUSTINA FERREIRA - CPF: 502.592.961-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ESTELIONATO
- PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, SEGREGAÇÃO PREVENTIVA NÃO FUNDADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS, NÃO OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CHJ - PEDIDO DE LIBERDADE OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONVERSÃO EM PREVENTIVA - SUPOSTA ILEGALIDADE DA SUPERADA - ENTENDIMENTO DO STJ -
DECISÃO CONSTRITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE - INQUÉRITO POLICIAL POR FURTO
E
AÇÃO PENAL POR ESTELIONATO -
PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ E
ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - COMPATIBILIDADE DA
PRISÃO PREVENTIVA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - CF, ART. 5o, LVII) - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIENTES - REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA

-
PACIENTE PREDO EM FLAGRANTE APROXIMADAMENTE 9 (NOVE) MESES APÓS TER SIDO COLOCADO EM LIBERDADE - ORIENTAÇÃO DO STF - RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ - PACIENTE JOVEM -
IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTO QUE EVIDENCIE PERTENCER AO GRUPO DE RISCO DE CONTÁGIO PELO COVID-19 -
PRISÃO DOMICILIAR IMPERTINENTE -DECISÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela sua conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (
RHC no 109.587/CE; TJMT, HC N.U 1000444-23.2019.8.11.9005).

O risco de reiteração criminosa
justifica a ordem de prisão cautelar, para garantia da ordem pública
(STF,
HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).

A
prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”
(STF, HC no 127979 - Relator:

Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)

“O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, [...] o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.”
(STJ, HC no 582.204/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025260-84.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):

PAULO ISIDÓRO GONÇALVES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

JOHN LENON MENDES NASCIMENTO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOHN LENON MENDES NASCIMENTO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe 1009610-71.2020.8.11.0040), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de estelionato - arts. 171, do CP - (
ID
68055467
)
.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente não teria sido preso em situação de flagrância, a caracterizar ilegalidade da custódia; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes, 5) não teria sido observada a Recomendação no 62/20 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou substituída por medidas cautelares alternativas,
“excepcionada a fiança, por tratar-se de hipossuficiente assistido pela Defensoria Pública”
(ID 68055464), com documentos (ID 68055467/

68685451).

O pedido liminar foi indeferido por magistrado em substituição regimental (ID 68434975).

O Juízo singular prestou informações (ID 69164476).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Art. 171, caput, do Código Penal - Pleito de revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, com exceção da fixação de fiança - Impossibilidade - Alegação de ilegalidade do flagrante – Prejudicada - Houve a conversão do flagrante em preventiva, ou seja, novo título judicial a embasar a custódia cautelar - Eventuais irregularidades na segregação flagrancial ficam superadas em razão da homologação do flagrante e conversão em preventiva - Enunciado 27 do TJMT - Deve a prisão cautelar ser mantida para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, consubstanciada pela reiteração delitiva do paciente - Decisão pautada e fundamentada no artigo 93, IX da Constituição Federal - Além disso, as condições pessoais favoráveis do paciente, também não são óbices a manutenção da segregação cautelar, se há motivação no decreto prisional e estão presentes os requisitos objetivos e legais - De mais a mais, a pandemia da Covid-19 não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Recomendação n° 62 do CNJ se trata de um conselho, sem eficácia vinculante, além disso, não detém carga normativa com força legal ou constitucional – Ausência de comprovação que o paciente faça parte do grupo de risco da COVID-19, tampouco que esteja com os sintomas do novo “coronavírus” - A prisão preventiva do paciente se compatibiliza com o princípio da homogeneidade porquanto não constitui pena, pois, não é possível conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória - Inviável com efeito, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem requerida.”

(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 70877463)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 24.11.2020, o Juízo singular
converteu o flagrante em prisão preventiva, com a seguinte fundamentação:

“In casu, os indícios de autoria e materialidade do crime ventilado se mostram clarividentes nos presentes autos, segundo se nota, porquanto segundo Anailda Justino Ferreira, funcionária do estabelecimento prejudicado, declarou:

“(...) o suspeito chegou no local na quinta feira dia 19/11/2020 e estava dormindo com uma mulher no local, Sra. Viviane; Afirma que o suspeito fez o pagamento com o cartão C6 BANK no dia que chegou, mas o cartão não passou; Afirma que o suspeito fez uma simulação de transferência bancária (TED), mas a transferência não foi realizada; Afirma que na data do dia 22/11/2020 o suspeito tentou realizar o pagamento total da dívida via transferência bancária (TED), no valor de R$ 4.240,00; QUE afirma que o suspeito lhe enviou via WhatsApp os comprovantes das TEDs; Afirma que quando foi no banco verificar se o dinheiro tinha sido transferido, o mesmo não havia sido concretizado; Afirma que após perceber que o dinheiro não tinha sido depositado, a declarante entrou em contato com o suspeito via WhatsApp mas o suspeito não lhe respondeu; QUE afirma que pediu ajuda ao atendimento bancário e foi informada que os tais comprovantes eram apenas simulações de deposito; QUE afirma que depois da informação dada pelo atendente do banco, ligou para a proprietária Sra. Cristian informando que tinham caído em um golpe; QUE afirma que foi no Hotel onde o suspeito estava hospedado e recebeu a informação de que o suspeito tinha feito o check out e estava devendo muito dinheiro; QUE afirma que o suspeito esperou a declarante sair do local nesta data e logo em seguida saiu do Bar dizendo que iria para o Hotel onde estava hospedado; QUE afirma que sua patroa encontrou o suspeito em um hotel da cidade e levou o suspeito para o Bar; QUE afirma que quando o suspeito chegou no local com a Sra. Cristiana, foi acionado a Policia Milita que fez a prisão do suspeito.”

Os extratos apresentados pelo estabelecimento comercial, o cartão de crédito apreendido em nome de terceira pessoa, corroboram as assertivas da funcionária do estabelecimento, assim como o depoimento de Cristina Kaufert, a proprietária do local.

De outro turno, sobre o periculum libertatis, importante esclarecer que o próprio indiciado, em seu interrogatório prestado na Delegacia de Polícia, confirmou que já responde por crime de estelionato em outra Comarca, informação que é comprovada por simples consulta ao extrato de antecedentes do apolo, que demonstra prisão em flagrante por estelionato em 07/03/20, em Nobres/MT, já com ação penal em andamento (código 11679741), e inquérito policial aberto em seu desfavor em Primavera do Leste/MT.

Como se não bastasse, preciso frisar que os policiais militares Joanir Alves de Almeida e Valter Brune Martins Fernandes declararam na Delegacia de Polícia que:

“(...) o suspeito nos relatou que adquiriu este cartão pela internet usando documento de uma mulher. Ainda nos relatou que usava também essa conta desse cartão para praticar outra modalidade de estelionato onde o suspeito anunciava em redes em rede sociais (facebook) alguma ferramenta ou objeto para vender e solicitava para pessoa interessada transferir o dinheiro nessa conta e o suspeito não enviava a ferramento ou objeto, porque não existia na cidade de sorriso o suspeito hospedou em um hotel próximo a Br por 15 (quinze dias) também passou o cartão agendando para um determinado dia porem o suspeito saiu do hotel e o pagamento não foi efetuado, o proprietário não confeccionou BO. Após isso o suspeito hospedou no hotel dos viajantes próximo ao mercado casa Aurora, onde só pagou uma diária, depois ficou oito dias hospedado e novamente passou o cartão bancário agendando o pagamento e no dia não foi efetuado o pagamento totalizando uma dívida de 570.00 (quinhentos e setenta reais)segundo funcionários do hotel .em cada estabelecimento que o suspeito hospedava usava um nome diferente, o suspeito ainda nos relatou que já foi detido pelo mesmo delito(estelionato) na cidade de Rosário Oeste/MT, e que ficou preso por oito dias na cidade de Nobres/MT.”

Logo, verifica-se que o autuado vem agindo em verdadeira escalada criminosa, dado que em tese, praticou vários crimes contra o patrimônio, em cidades diferentes, havendo portanto habitualidade delitiva.

Assim, há risco social que precisa ser contido.

Nessa esteira de ideias, certo é que nos termos do Enunciado n.06, das Turmas Criminais Reunidas do e. TJ/MT, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” - grifamos.

Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, não vislumbro cabível por ora a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão.

Portanto, estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em preventiva. [...]

Diante do exposto, com fulcro no artigo 312, para a garantia da ordem pública, e 313, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JOHN LENON MENDES

NASCIMENTO, com qualificação nos autos.”

(Anderson Candiotto, juiz de Direito - ID 68055467)

Pois bem.

A suposta ilegalidade da prisão em flagrante encontra-se superada pela conversão em preventiva, consoante entendimento do c. STJ e deste e. Tribunal (
RHC no 109.587/CE - Relator Min. Sebastião Reis Júnior - 9.4.2019; TJMT, HC N.U 1000444-23.2019.8.11.9005 - 9.12.2019).

Por sua vez, a

decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra inquérito policial por furto (PJe NU
1006559-61.2020.8.11.0037/Comarca de Primavera do Leste) e
responde a ação penal por estelionato (PJe NU 1000923-38.2020.8.11.0030/Comarca de Nobres).

O risco de reiteração criminosa
justifica a ordem de prisão cautelar, para garantia da ordem pública
(STF,
HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(www.tjmt.jus.br)

Em seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

No tocante à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública, sopesada a reiteração delitiva específica

do paciente,
notadamente por ter sido preso em flagrante aproximadamente 9 (nove) meses após ter sido colocado em liberdade, pelo estelionato, em tese, praticado na Comarca da Nobres (
PJe NU 1000923-38.2020.8.11.0030
).

Segue-se orientação do c. STF:

“Paciente em gozo de liberdade provisória, quando da prática do delito. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.”
(HC no 127979 - Relator:

Min. Gilmar Mendes - 3.11.2015)

Não bastasse, verifica-se que o paciente declarou possuir residência no Município de Cândido Mendes/MA; a investigação por furto supostamente praticado na Comarca de Primavera do Leste não foi concluída (PJe 1006559-61.2020.8.11.0037); e o paciente não foi localizado, para ser citado, na ação penal por estelionato que tramita na Comarca de Nobres (PJe 1000923-38.2020.8.11.0030),
a recomendar a custódia para aplicação da lei penal.

Por fim, o paciente tem 34 (trinta e quatro) anos de idade e a
impetração não está instruída com qualquer documento que evidencie pertencer ao grupo de risco de contágio pelo COVID-19.

Nesse quadro, afigura-se impertinente o deferimento de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ.

Em situação semelhante, o c. STJ decidiu:

“O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, [...] o paciente não comprovou qualquer comorbidade que o insira no grupo de risco de agravamento da doença, não havendo, portanto, falar em liberdade provisória ou substituição da custódia por prisão domiciliar em razão da pandemia.”
(STJ, HC no 582.204/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 29.6.2020)

Com essas considerações,
impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021